Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706506-22.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA DE ASSIS REZENDE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Maria das Graças de Oliveira de Assis Rezende contra a sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos (ID no 56727545). 2. Em razão da sucumbência, a ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. A apelante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça no recurso. 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Os documentos apresentados pela apelante (IDs no 56727089, no 56727090 e no 56727518 a no 56727530) não comprovam a alegada hipossuficiência financeira, tanto que as custas iniciais, cujo valor é superior ao preparo da apelação, foram devidamente recolhidas (IDs no 56727536 e no 56727537). 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO